Tribunal: TJMT
Processo: 1011783-86.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011783-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIO MARCELO MESQUITA - CPF: 052.446.061-23 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), MODULO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 09.107.779/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVANTE), MODULO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 09.107.779/0001-13 (AGRAVADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE DA AGRAVADA LIMITADA AO CAPITAL SEGURADO CONFORME DEFINIDO NO
DECISUM
JÁ TANSITADO EM JULGADO – ADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade sanou o vício existente no Cumprimento de Sentença, regularizando o processo de acordo com os termos da sentença, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para declarar satisfeita a obrigação da seguradora, obstando o prosseguimento de atos expropriatórios.

O agravante alega que o argumento da agravada é de que a sua responsabilidade se limitaria ao capital segurado contratado.

Aduz que essa matéria já foi objeto de análise, logo ocorreu a preclusão.

Afirma que na sentença ficou decidido que a seguradora deverá suportar, solidariamente com o réu, todos os danos advindos do sinistro, condenando os requeridos ao pagamento do valor de R$ 119.877,00 devidamente corrigidos, apenas ressalvando que o valor a ser pago pela seguradora está limitado ao valor da apólice.

Diz que a agravada pagou apenas R$30.000,00, os quais, atualizados, ficam em R$66.886,52, o que não a exime do pagamento do restante que estaria em R$ 100.000,00.

Efeito suspensivo indeferido no Id 169709676-pág. 01/02.

Contraminuta no id 171904150-pág. 01/16.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
que deu ensejo ao Cumprimento de Sentença assim dispôs:

“ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR solidariamente as Requeridas, ao pagamento no valor de R$119.877,00 (cento e dezenove mil oitocentos e setenta e sete reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária (INPC) a partir da inadimplência (14/09/2013).

Lado outro, JULGO PROCEDENTE a lide secundária para
condenar solidariamente a BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
, quanto ao ressarcimento pelas despesas médico-hospitalares já acima fixadas em face de MÓDULO E TRANSPORTES LTDA EPP,
limitados ao valor contratado (R$30.000,00).
Deixo de condenar a denunciada ao pagamento de honorários à denunciante porque não houve resistência à denunciação.

(...)” (grifo nosso)

Observa-se que a denunciada
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
foi condenada solidariamente com a primeira requerida, mas apenas em relação ao valor contratado (R$30.000,00).

No entanto, foi prolatada decisão
determinando a penhora
on line
por meio do Sisbajud até o limite do valor da dívida (R$ 487.547,39), bem como a pesquisa nos sistemas Renajud, tendo a ora agravada impugnado essa decisão via
Agravo de Instrumento (n.
1017517-52.2022.8.11.0000), pois assim que tomou ciência da sentença, efetuou o pagamento de R$ 66.886,52, feito nos exatos termos da condenação e dentro dos limites contratuais, e não houve qualquer objeção ou discordância de qualquer das partes.

O Agravo de Instrumento foi decidido monocraticamente, pelo não conhecimento, cuja ementa assim ficou consignada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DE FORMA SOLIDÁRIA ENTRE OS RÉUS – ALEGAÇÃO DE UMA DAS DEVEDORAS DE QUE QUITOU A SUA PARTE NOS TERMOS DA SENTENÇA E DOS LIMITES DO CONTRATO – MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE SEM OPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - NÃO CONHECIMENTO (ART. 932, INCISO III, DO CPC).

É vedado à parte rediscutir matéria decidida anteriormente.

Contudo, como persistia a decisão equivocada do magistrado
a quo,
a ora agravada ingressou com Exceção de Pré-Executividade, pleiteando a suspensão dos atos executivos e sua exclusão da lide em razão de já ter adimplido o pagamento dos valores que lhe eram cabíveis.

Foi então acolhida a exceção para obstar o prosseguimento dos atos expropriatórios em desfavor da Brasilveículos (agravada), diante da suposta satisfação da obrigação. Confira-se:

“(...) Destaca-se que a sentença condenou a BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS ao ressarcimento pelas despesas médico-hospitalares em face de MÓDULO E TRANSPORTES LTDA EPP,
limitados ao valor contratado
,
conforme sentença de ID. 50327091.
Assim, restou incontroverso o pagamento por parte da Excipiente quanto ao valor contratado
.
Analisando o que dos autos consta, nota-se que, de fato, foi satisfeita apenas a parte da obrigação que incumbia à seguradora/litisdenunciada, que se restringia aos danos materiais e nos limites da apólice. Nesta esteira, considerando o cumprimento da obrigação por parte da ora Excipiente, entendo que os atos executórios devem prosseguir somente com relação ao Requerido MÓDULO E TRANSPORTES LTDA EPP.

ANTE O EXPOSTO, ACOLHO de plano a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, para declarar satisfeita a obrigação da BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, obstando o prosseguimento dos atos expropriatórios em seu desfavor. (...)”

A Exceção de Pré-Executividade, instrumento de defesa incidental, pode ser utilizado pela parte passiva de uma Execução ou Cumprimento de Sentença para pleitear a reavaliação, regularização ou nulificação do processo, quando existente algum problema de ordem pública ou de mérito.

A decisão ora impugnada não violou nenhuma norma processual, apenas reconheceu o que foi definido na sentença em relação à condenação da agravada e impediu que os atos expropriatórios da execução a atingissem injustamente, colocando o processo em ordem, o que impõe a sua manutenção.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023